Tribunal: STF
Processo: RE 102545
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS MORATORIOS. HONORARIOS. BASE DE
CALCULO.
I. NA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA OS JUROS MORATORIOS CALCULAM-SE A
PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL. PRECEDENTES DO STF.
II. CORRETAMENTE INTERPRETADA A EXPRESSAO 'DIVIDA CORRIGIDA' NO
ACÓRDÃO EM EXAME, DA-SE POR INOCORRENTE A AFRONTA AO ART. 153,
PARAGRAFO 22 DA CARTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIO EM PARTE.